Tribunal: TJMT
Processo: 1003860-08.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOMATÓRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS QUE SE PRETENDE ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO No 39 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, QUE SE IMPÕE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar que a recorrida providencie a transferência cadastral da motocicleta Honda XRE 300, placa: QBW-7418, Renavam: 01031337951, para o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso, bem como entregue os documentos necessários para que o recorrente providencie a transferência do bem para o seu nome, tudo no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
2. Pretensão recursal é pugna a condenação da recorrida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como postula pelo arbitramento de dano material equivalente ao valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) por mês, devidos desde a aquisição do bem até a efetiva regularização do documento a ser realizada pela recorrida.
3. No caso, o valor postulado a título de danos materiais, no momento da distribuição da ação, é de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oito reais) - lucros cessantes referentes à locação/diária da moto, prazo de 06 meses sem a documentação regular do veículo quando do ajuizamento da ação, o que impede a locação - que somado a pretensão indenizatória por danos morais (R$ 10.000,00), tem-se o valor de R$ 44.800,00 (quarenta e quatro mil e oitocentos reais), que superou o teto dos juizados especiais (R$ 41.800,00).
4. Nesse sentido, dispõe o Enunciado 39 do FONAJE: “Em observância ao art. 2.o da Lei n.o 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido."
5. A soma das indenizações pleiteadas (dano moral e dano material), ultrapassa o valor de alçada dos Juizados Especiais. Recorrente que até o momento não renunciou nenhuma quantia.
6. Sentença desconstituída. Extinção do processo, sem resolução de mérito, que se impõe.
7. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 737.441.581-87 (RECORRENTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020